Tribunal: TJDFT
Processo: 0734369-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734369-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA ALMEIDA VIEIRA AGRAVADO: ROGERIO CARVALHO DE MELLO FRANCO, MARIA CONSUELO CHICO RIVERA DE MELLO FRANCO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SÔNIA MARIA ALMEIDA VIEIRA (executada), em face da decisão proferida (ID 207585759, dos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0701879-08.2023.8.07.0007) que rejeitou a impugnação da recorrente. Em análise aos autos da origem, observa-se que houve a penhora dos direitos aquisitivos sobre a cota-parte de 22,50% do lote 10, da QL 8/8 do SHI/SUL, Brasília-DF, pertencente ao executado WEEK APOIO A EDUCACAO LTDA - ME. Consoante a decisão impugnada (ID 207585759, dos autos da origem) A executada SONIA MARIA ALMEIDA VIEIRA, ora impugnante, figura como coproprietária do imóvel, cuja cota-parte possui registro de promessa de dação em pagamento em favor de GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA, conforme registro R.14 da certidão de matrícula do imóvel (ID 191860103), motivo que ensejou o indeferimento da penhora sobre a sua parte na unidade imobiliária. Na decisão, entendeu o Juízo da origem que o executado (WEEK APOIO A EDUCACAO LTDA - ME) é quem detém legitimidade para defender seu patrimônio, não sendo admitido que a recorrente formule pretensão em nome próprio de desconstituição de penhora de titularidade de outra pessoa. Esclareça a recorrente, nos termos do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, a pertinência do recurso interposto, notadamente no que concerne à presença de requisitos de admissibilidade do recurso, para contestar a decisão que penhorou percentual de bem imóvel da parte executada WEEK APOIO A EDUCACAO LTDA – ME . MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital